Tribunal: CARF
Processo: 10480.732210/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.732210/2011-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.104 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de setembro de 2023
Recorrente
ANTONIO DE PADUA GUIMARAES MESQUITA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPUGNAÇÃO. PRAZO.
O prazo para apresentação de impugnação ao lançamento é de trinta dias, a
contar da intimação.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS.
A defesa apresentada fora do prazo legal não instaura a fase litigiosa do
procedimento e não enseja o julgamento de primeira instância quanto às
alegações de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.732210/2011-20
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.104 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732210/2011-20

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 09/15), emitida em nome
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2009, ano-calendário de
2008, que alterou o resultado de imposto a pagar declarado de R$ 1.243,49, para
imposto suplementar de R$ 2.937,23.
2. De acordo com descrição dos fatos de fls. 10/13, foram verificadas as seguintes
infrações: Dedução Indevida com Dependentes (R$ 3.311,76), Dedução Indevida com
Despesas de Instrução (R$ 5.184,58), Dedução Indevida de Despesas Médicas (R$
5.891,44).
2.1. Em decorrência deste lançamento apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar (cód. 2904) de R$ 2.937,23, multa de ofício de R$ 2.202,92, além de juros
de mora de R$ 720,79.
3. O interessado foi cientificado da notificação em 23/11/2011 (fl.39) e ingressou com
impugnação, através de seu representante legal (fls.07/08), em 26/12/2011 (fl.02/06) e
respectiva documentação, onde alega acerca da tempestividade nos seguintes termos:
“Sabe-se que o prazo para Impugnar é de 30 dias, conforme disposto no artigo 15 do
Decreto 70.235/1972. Desse modo, tendo em vista que o Auto de Infração no
2009/270545819022565 foi recebido em 28.11.2011, a Impugnação apresentada até
28.12.2011 é tempestiva”.
3.1. Discorre acerca das matérias glosadas bem como solicita o cancelamento dos
lançamentos em questão.
3.2. Consta às fls.43/44 informação de que se trata de Impugnação intempestiva e
despacho para envio à DRJ tendo em vista alegação de tempestividade na inicial.
É o Relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/09/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 07/10/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, a:
a) tempestividade do recurso voluntário;
b) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e
c) violação ao princípio da duração razoável do processo, pois o prazo legal para o
julgamento não foi observado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.104 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732210/2011-20

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

4. O contribuinte, no início de sua peça de defesa, faz alusão ao artigo 15 do Decreto
70.235/72, que trata dos prazos processuais para oferecimento da Impugnação,
concluindo ser tempestiva sua Impugnação.
5. Cabe analisar, preliminarmente, se a intimação da exigência fiscal materializada pela
Notificação de Lançamento de fls. 09/15 foi válida.
6. No que diz respeito a esta matéria, cumpre transcrever o disposto no art. 23 do
Decreto no 70.235/72, com a redação do art. 67 da Lei no 9.532/97:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (sublinhou-se)
III - por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II.
§ 1o. O edital será publicado, uma única vez, em órgão de imprensa oficial local, ou
afixado em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação.
§ 2o. Considera-se feita à intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
III - quinze dias após a publicação ou afixação do edital, se este for o meio utilizado.
§ 3o. Os meios de intimação previstos nos incisos I e II deste artigo não estão sujeitos a
ordem de preferência.
§ 4o. Considera-se domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo o do endereço postal,
eletrônico ou de fax, por ele fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria da Receita
Federal.
7. Quanto ao prazo para a apresentação de impugnação, o art. 15, do Decreto no
70.235/72, assim estabeleceu:
(...)
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência. (grifado).
8. No presente caso, verifica-se que foi escolhida a via postal em detrimento da ciência
pessoal, cabendo observar que esta escolha é válida e possível, conforme se depreende
da leitura do parágrafo terceiro acima reproduzido.
9. Cabe ressaltar que o inciso II do art. 23 acima citado prescreve, como condição única
para a efetivação da intimação por via postal, que haja prova do recebimento da
intimação no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. Nesse sentido, o
documento hábil para provar a ciência do Auto de Infração é o Aviso de Recebimento.
10. Assim, a notificação foi enviada por meio de Aviso de Recebimento – AR para o
domicílio eleito pelo contribuinte, constante dos sistemas da RFB, qual seja, rua
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.104 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732210/2011-20

Francisco da Cunha, 440, apto 2401, Boa Viagem, CEP: 51020-041, Recife, PE, tendo
sido recepcionada em 23/11/2011, conforme comprova o “AR” juntado à fl. 39 dos
autos.
11. Desta forma, e nos termos do já transcrito art. 15 do Decreto no 70.235/72, tendo a
ciência da Notificação de Lançamento ocorrida em 23/11/2011 (quarta-feira), o prazo de
30 dias para a apresentação da impugnação se iniciou em 24/11/2011 (primeiro dia útil
após a ciência, qual seja, quinta-feira) e se encerrou em 23/12/2011 (sexta-feira).
12. Ocorre que a defesa do interessado foi apresentada somente em 26/12/2011, como
se observa das fls. 02, portanto, após o término do prazo para fazê-lo, razão pela qual
considero INTEMPESTIVA a impugnação juntada às fls. 02/06.
13. A oportunidade de o contribuinte discutir administrativamente o crédito tributário
regularmente constituído está condicionada, nesta instância de julgamento, à
apresentação de impugnação tempestiva, pois somente ela instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal.
14. Nesse mesmo sentido também caminha a doutrina, conforme ensinamento do
Professor Hely Lopes Meirelles, “O prazo fixado para a reclamação administrativa é
fatal e peremptório para o administrado, o que autoriza a Administração a não tomar
conhecimento do pedido formulado extemporaneamente” (Direito Administrativo
Brasileiro, 12a ed., 1986, Ed. RT, p. 576). No mesmo sentido é a lição de Antonio da
Silva Cabral: “A autoridade fiscal não deve conhecer da impugnação, quando esta for
extemporânea” (Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, 1993, p. 265).
15. Quando a petição for apresentada fora do prazo legal, conforme é o caso, cabe
observar o disposto no Ato Declaratório/COSIT no 015/1996, abaixo reproduzido:
“O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional – Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado
o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada
cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.”
16. Desta forma, demonstrada a intempestividade da petição de fls. 02/06, protocolizada
somente em 26/12/2011, não cabe, nesta instância, qualquer exame de mérito, pois não
foi instaurada a fase litigiosa do procedimento, nos termos da legislação de regência.
17. Ressalte-se que embora o contribuinte informe ter sido notificado somente em
28/11/2011, não traz aos autos quaisquer elementos que comprovem sua alegação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.104 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732210/2011-20

Fl. 88
DF CARF MF
Original